Tribunal: CARF
Processo: 10875.905727/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.905727/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.551 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SCALINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou em parte as compensações a ele
vinculadas.
O crédito havia sido pleiteado no montante de R$ 728.511,91 (setecentos e vinte e oito
mil, quinhentos e onze reais, noventa e um centavos), relativo ao ressarcimento do
saldo credor de IPI do 3o trimestre de 2011. Porém, foram reconhecidos apenas R$
579.330,83 (quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta reais, oitenta e três
centavos).
Segundo o despacho decisório (e-fl. 61), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.905727/2012-91
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fl. 62)
foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Cientificada da decisão em 13/11/2012, a interessada
manifestou a sua
inconformidade em 30/11/2012 (e-fls. 2/4). Em síntese, alegou as seguintes razões de
defesa:
» O estabelecimento possuía um crédito no valor total de R$ 870.433,50, sendo que
R$ 149.181,08 eram créditos “não ressarcíveis”, conforme se vê na folha 42 do RAIPI.
»
Desse total, R$ 721.252,42 foram objeto de pedido
do PER no
10308.57242.210711.1.1.01-7579. Por sua vez, por se tratar de valores não ressarcíveis,
o restante (R$ 149.181,08) foi estornado.
» Percebe-se que foi simplesmente ignorada a existência do crédito de R$ 149.181,08,
valor esse considerado como devedor na análise do PER/DCOMP aqui discutido.
» Nota-se a existência do crédito no mesmo valor do débito consolidado, sendo
insubsistente o saldo constante em aberto.
Ao final, a manifestante requer o reconhecimento da homologação das compensações.
Requer ainda que as intimações sejam efetuadas ao seu advogado.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 14-90.038, às
fls. 95/102), a 8a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acordão recorrido não foi ementado, mas, compulsando-o, contata-se que, em síntese, o
colegiado a quo concluiu que, a despeito da informação contida no pedido de ressarcimento
(PER) no 27740.89506.211011.1.1.01-8915 (que é objeto desse processo), o saldo inicial do
terceiro trimestre de 2011 não era de R$ 149.181,08, como defendido pelo contribuinte, e sim de
R$ 0,00, conforme apontado DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL (fls. 62).
Vê-se que o colegiado a quo chegou a essa conclusão recompondo o saldo inicial
do 3o Trimestre/2011 a partir de informações extraídas da Análise de Crédito de pedidos de
ressarcimento referentes a períodos de apuração anteriores (1o Trimestre 2008 a 2o Trimestre
2011)1.
As planilhas elaboradas para fins dessa análise constam do voto condutor da
decisão vergastada (fls. 98/100) e não serão reproduzidas aqui, todavia, pedimos vênia para
transcrever a seguir as conclusões do ilustre relator da decisão de piso:
Em todos esses períodos, não houve glosas ou reclassificação de créditos e nem
incremento de débitos, de maneira que o único valor passível de divergência seria o
saldo credor de período anterior. Assim, em razão da evidente conexão entre os
sucessivos trimestres, pelo aproveitamento de saldo credor acumulado de períodos
anteriores, o único valor passível de ser contestado seria o saldo inicial do 1o
trimestre de 2008, de R$ 121.172,36.

1 Ao que tudo indica, as informações foram extraídas do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL contido nas Informações complementares dos despachos decisórios correspondentes ao
pedidos de resssarcimento englobados pela análise da DRJ.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

Ocorre que a interessada teve ciência dos resultados do 1o trimestre de 2008 no processo
no 10875.900029/2010-38, e não se manifestou a respeito (e-fls. 91/94).
Registre-se que este mesmo assunto foi tratado por ocasião da apreciação da
manifestação de inconformidade, no processo no 10875.909570/2011-92.
Dessarte, o saldo remanescente para ser aproveitado no 3o trimestre de 2011, como
consequência das sucessivas apurações e ressarcimentos efetuados, é aquele que acima
se verifica.
Assim, confirma-se que o saldo credor inicial do trimestre de referência de que
trata o presente, para os efeitos do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL, deve ser igual a zero.
Conclui-se, então, que encontra-se corretamente apurado o saldo credor passível de
ressarcimento ao final do 3o trimestre de 2011, no valor de R$ 579.330,83.
[grifo nosso]
Em relação ao requerimento para que as intimações fossem dirigidas ao patrono
do contribuinte, a câmara baixa destacou que, segundo as normas que disciplinam o processo
administrativo fiscal, as intimações deve ser feitas no domicílio tributário da contribuinte e
enfatizou o enunciado no 109 da súmula do CARF (“No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”).
Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 120/129), no qual distribui suas razões recursais nos seguintes tópicos:
 DO SALDO INICIAL DO 1o TRIMESTRE DE 2008;
 DA IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO SOBRE A DISCUSSÃO DO
SALDO INICIAL DO 1o TRIMESTRE DE 2008;
 DO SALDO CREDOR DO 3o TRIMESTRE DE 2011 (PERÍODO OBJETO).
Na medida em que os argumentos do contribuinte serão abordados com maiores
minúcias no voto a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Cumpre ressaltar que junto da peça recursal foram apresentados novos
documentos (livro Registro de Apuração do IPI dos anos 2007 a 2011, fls. 130/246).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. Da impossibilidade de preclusão sobre a discussão do saldo inicial do 1o
trimestre de 2008
A Recorrente apresenta objeção à afirmação do colegiado a quo de “a interessada
teve ciência dos resultados do 1o trimestre de 2008 no processo no 10875.900029/2010-38, e não
se manifestou a respeito (e-fls. 91/94”.
Destaca que não apresentou manifestação por duas razões:
1. O objeto do Despacho Decisório limitou-se à existência do crédito. Em nenhum
momento do despacho decisório houve questionamento sobre o saldo inicial ou saldo
final. Trata-se de decisão que reconheceu a existência do crédito pleiteado.
2. Como se verifica, o Despacho Decisório reconheceu integralmente o crédito.
Dessa forma, nos termos do artigo 66 da IN no 900/08 (vigente à época), somente é
cabível recurso se o Despacho Decisório indeferir do pedido de ressarcimento ou
não homologação de compensação.
Nesse diapasão, salienta que “não poderia apresentar qualquer recurso ou
manifestação, uma vez que o Despacho Decisório não indeferiu o pleito do Pedido de
Ressarcimento”. Em resumo, contesta o que define como preclusão da possibilidade de discutir o
saldo credor inicial de IPI no 1o trimestre de 2008.
Apresentado o argumento, há que se dizer que, a princípio, a discussão acerca do
valor do saldo inicial do 1o trimestre de 2008 (final do 4o trimestre de 2007) não era objeto do
presente processo, só passando a sê-lo a partir da decisão de piso, que, conforme o relatório
supra, valeu-se das informações extraídas da Análise de Crédito de pedidos de ressarcimento
referentes a períodos de apuração anteriores (1o Trimestre 2008 a 2o Trimestre 2011) para chegar
à conclusão de que o saldo inicial do 3o trimestre de 2011 (esse sim objeto do presente processo)
é de R$ 0,00.
Feito esse aparte, entendemos que assiste razão ao argumento da Recorrente, já
que, se o pedido de ressarcimento dos créditos de IPI do 1o trimestre de 2008 foi integralmente
reconhecido em despacho decisório (no de Rastreamento: 038108435, fls. 91), seria incabível a
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

apresentação de manifestação de inconformidade apenas para contestar o valor do saldo inicial
daquele período.
Portanto, não se pode cogitar da definitividade da discussão em relação ao saldo
credor inicial do 1o trimestre de 2008 em função da decisão expedida por meio de despacho
decisório que homologou integramente o crédito, visto que incabível a manifestação de
inconformidade nesse caso, dada a ausência de interesse processual.

4. Do saldo inicial do 1o trimestre de 2008
A Recorrente rechaça a conclusão do colegiado a quo de que o saldo inicial do 1o
Trim. 2008 seria de R$ 121.172,36. Diz que o saldo credor ao final do 4o trimestre de 2007 é
R$ 567.869,95, que deduzido do pedido de ressarcimento de créditos deste período, no valor de
R$ 288.330,32, resulta num saldo remanescente, para aproveitamento nos períodos
subsequentes, de R$ 279.539,63, de modo que deveria ser este o saldo a ser considerado como
inicial pelo despacho decisório que analisou o pedido de ressarcimento de IPI do 1o Trim. 2008.
Assevera que essas informações constam no livro Registro de Apuração do IPI
(RAIPI) daquele período, o qual já teria sido anexado ao processo anteriormente e tornou o sê-lo
quando do Recurso. Diz que se a câmara baixa tivesse analisado o RAIPI chegaria à essa mesma
conclusão.
Antes de mais nada, duas observações se fazem necessárias:
1a) o colegiado a quo não considerou as informações atinentes ao 4o trimestre de
2007, contidas no RAIPI, porquanto os excertos do referido livro apresentados em impugnação
(fls. 31/55) não comtemplavam esse período. Assim são incorretas as afirmações de que este
saldo já estaria demonstrado em documento anexo ao processo e de que o mesmo documento
voltou a ser apresentado em recurso.
2a) embora a incorreção das afirmações tratadas na primeira observação, fato é
que, a princípio, não haveria mesmo porque a Recorrente ter apresentado o RAIPI referente ao 4o
trimestre de 2007, vez que o objeto central desses autos são os créditos de IPI passíveis de
ressarcimento no 3o Trim./2011. A extrapolação da discussão para outros períodos de apuração
só veio ocorrer a partir da decisão de piso.
Como se percebe, houve a juntada de novos documentos em recurso. Acerca da
possibilidade de fazê-lo, são necessárias algumas observações.
No processo administrativo fiscal, por força do disposto no art. 16 do Decreto no
70.235/1972, em regra, a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da peça
defensória em primeira instância, sob pena da preclusão temporal do direito de fazê-lo.
Passado este momento, o Decreto admite a juntada de outros documentos, desde
que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas na alíneas do § 4o do art. 16, in
verbis:

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
[grifo nosso]
Além dessas hipóteses, no âmbito deste Conselho, tem se admitido,
excepcionalmente, que novas provas documentais sejam juntadas aos autos após a interposição
da manifestação de inconformidade (e até mesmo por ocasião da apresentação do recurso
voluntário), quando, em um pedido de ressarcimento/declaração de compensação, ocorre o
indeferimento (parcial ou total) do direito creditório por meio de despacho decisório eletrônico.
In casu, não só o despacho decisório por meio do qual foi proferida decisão
quanto ao pedido de ressarcimento foi emitido eletronicamente pelo Sistema de Controle Crédito
(SCC), como também, no meu entender, a utilização pela DRJ de informações concernentes a
períodos de apuração anteriores, para fins da análise dos créditos de IPI do 3o Trim./2011,
trouxe à discussão fato que não era diretamente objeto dos autos. Portanto, parece-nos pertinente
conhecer das provas complementares trazidas em Recurso, que tenham o objetivo de contrapô-
lo.
Feitas essas considerações, a controvérsia neste tópico, como já foi dito, gira em
torno do saldo credor inicial de IPI no 1o Trim. 2008. Segundo a DRJ esse saldo seria de R$
121.172,36, conforme demostrado na tabela a seguir (fls. 98):
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

A Recorrente contesta essa informação por meio da apresentação de cópia do
RAIPI de janeiro de 2008 (vide fls. 138 dos autos), que afirma tratar-se dos valores corretos. A
seguir reproduzimos trecho do RAIPI que fora destacado na peça Recursal:

De fato, o saldo inicial apontado na cópia do RAIPI juntada aos autos difere
daquele que foi considerado na análise do pedido de ressarcimento de IPI referente ao 1o Trim.
2008, que, segundo informações do despacho decisório no 038108435 (fls. 91), ocorreu no
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

âmbito do processo no 10875-900.029/2010-38 e teve o PER no 03108.84348.180408.1.1.01-
3820 como objeto.
O indigitado PER não se encontra juntado aos autos e nem o processo no 10875-
900.029/2010-38 encontra-se vinculado a este (em se tratando de deferimento integral do crédito,
provável que seja apenas processo eletrônico). Porém, infere-se que naquele PER a Recorrente
tenha apresentado informações condizentes com as que constam no RAIPI, ou seja, saldo inicial
superior ao que foi considerado na análise.
Portanto, para fins da elucidação da razão para tal divergência de informações,
faz-se necessária a consulta aos sistemas da RFB com o fito de determinar se a informação
prestada pelo contribuinte no PER e no 03108.84348.180408.1.1.01-3820 (em especial o saldo
credor do período anterior - 4o trimestre de 2007) é condizente com o RAIPI e, em caso
afirmativo, o motivo pelo qual no SCC foi considerado um saldo diferente.

5. Do saldo credor do 3o trimestre de 2011 (período objeto) / Do estorno do
valor de R$ 149.181,91 (crédito não ressarcível)
A discussão abarcada neste tópico é muito semelhante à tratada no item anterior,
isto é, trata-se de divergência em relação a saldo inicial de créditos de IPI no 3o trimestre de
2011. A diferença o trimestre em questão é propriamente o período de referência do pedido de
ressarcimento objeto deste autos.
De acordo com as informações contidas no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL da Análise de Crédito (fls. 62) realizada
no âmbito do DESPACHO DECISÓRIO no 040182712 (fls. 61), o saldo inicial do terceiro
trimestre de 2011 é de R$ 0,00. Eis as informações contidas nesse demonstrativo:

Por outro lado, segundo informações trazidas no voto condutor da decisão
recorrida, o contribuinte teria informado no PER no 27740.89506.211011.1.1.01-8915 um saldo
credor inicial ajustado no valor de R$ 149.181,08.
Urge mencionar que o citado PER sequer encontra-se juntado aos autos, de modo
que este colegiado não tem acesso a suas informações, por isso, reproduzimos a seguir trechos do
aresto vergasto que tratam do saldo inicial declarado pelo contribuinte (fls, 97):
Porém, a interessada também declarou os seguintes valores no PER:
- saldo credor escriturado ao final do trimestre-calendário anterior = R$ 870.433,50
- ressarcimento de créditos de trimestres anteriores = R$ 721.252,42
Com esses valores, o saldo credor inicial do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL, seria de R$ 149.181,08:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

Saldo Inicial = 870.433,50 – 721.252,42 = 149.181,08
[grifo nosso]
Em recurso, o contribuinte reclama que o saldo inicial correto seria mesmo R$
149.181,08, o qual está de acordo com o livro Registro de Apuração do IPI nos meses de
junho/2011 (fls. 208) e julho/2011 (fls. 213). A seguir reproduzimos trecho do RAIPI que a
Recorrente traz em sua peça recursal:

Nota-se que, realmente, as informações contidas no RAIPI condizem com aquelas
que estariam consignadas no PER no 27740.89506.211011.1.1.01-8915, o que, ao meu ver,
constitui dúvida razoável acerca da possível da existência do direito creditório reclamado pela
Recorrente.
Ademais, a Recorrente reclama que no mês julho/2011 realizou estorno no valor
de R$ 149.181,08, por se tratar de um crédito não ressarssível, Queixa-se que o débito referente
ao estorno foi considerado na análise do crédito mas o saldo anterior que fora estornado não o
foi. Para ilustrar o argumento apresenta a seguinte planilha:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

A partir das informações contidas no excerto do RAIPI transcrito acima, constata-
se que o estorno foi realizado não por se tratar de um crédito não ressarcível, mas sim em razão
de anulação de crédito, dada a ocorrência de alguma das circunstâncias previstas no art. 254 do
RIPI/2010. O crédito não ressarcível, como a nomenclatura indica, é aquele não passível de
ressarcimento, mas que pode ser mantido na escrituração para o abatimento de débitos de
períodos posteriores.
A despeito do motivo, fato é que o RAPI aponta que ocorreu o estorno no valor de
R$ 149.181,08 e que este integrou o montante dos débitos de julho/2011 (R$ 150.518,25).
Constata-se ainda que os débitos informados no RAIPI, incluindo o referido estorno, foram
considerados na análise do crédito, mas o saldo inicial apontado no Livro não o foi.
Ocorre que as informações disponíveis nos autos não permitem concluir por que,
na análise do crédito, o SCC considerou saldo inicial diferente do declarado no PER. Não é
possível, por exemplo, determinar qual a fonte de informação utilizada ou quais foram os
eventuais ajustes realizados. O ajuste no saldo inicial pode inclusive remontar a períodos
anteriores, como suscitado pela DRJ. Porém, mesmo que assim o seja, também em relação aos
períodos pretéritos, não é possível determinar o porquê do SCC ter considerado saldo inicial
diferente do declarado em PER e registro no RAIPI.
Por conta disso, entendo ser pertinente e necessária a baixa dos autos em
diligência para que a unidade de origem realize consultas aos sistemas de RFB a fim de
determinar a razão das divergências de valores e, eventualmente, a necessidade de revisão do
despacho decisório.

6. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Proceda pesquisas aos sistemas da RFB com vistas a determinar: a) a fonte de
informação para o valor que fora considerado na análise do pedido de
ressarcimento (PER) no 03108.84348.180408.1.1.01-3820 como sendo o saldo
inicial de IPI no 1o Trim. 2008 (jan./2008); b) o motivo da divergência entre
tal valor e o que fora indicado no PER e no livro Registro de Apuração do IPI
(RAIPI);
2) Do mesmo modo, realize pesquisas aos sistemas da RFB com vistas a
determinar: a) a fonte de informação para o valor que fora considerado na
análise do pedido de ressarcimento (PER) no 27740.89506.211011.1.1.01-
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905727/2012-91

8915 como sendo o saldo inicial de IPI no 3o trim. de 2011
(DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL, fls. 62) ; b) o motivo da divergência entre tal valor e o que
fora indicado no PER e no livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI);
3) Verifique se existe alguma relação entre o estorno no valor de R$ 149.181,08,
que fora computado nas despesas de jul./2011, e eventual ajuste realizado pelo
sistema SCC no saldo inicial do 3o trim. de 2011. Em havendo, analise se o
eventual ajuste constitui duplicidade em relação ao estorno lançado pelo
contribuinte;
4) Junte aos autos cópia integral do PER no 27740.89506.211011.1.1.01-8915;
5) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
6) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
7) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
8) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
9) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 260
DF CARF MF
Original